Tribunal: TCU
Processo: 009.769/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal de Santa Maria. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria, emitidos pela Universidade Federal de Santa Maria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU c/c art. 6o, § 2o, da Resolução TCU 206/2007 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Edson Marcos Brasil (XXX.392.680-XX); 9.2. considerar ilegais e recusar os registros dos atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Cleuza Fleck da Silva (XXX.640.670-XX); Fernando de Oliveira Souza (XXX.431.760-XX) e Ileda Hilaria Hanauer (XXX.444.500-XX); 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal de Santa Maria, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Maria, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.4.2. exclua dos proventos do Sr. Edson Marcos Brasil a parcela referente à URV (3,17%), atualmente no valor de R$ 254,78 por não haver amparo legal nem judicial para a manutenção da referida parcela; 9.4.3. em relação aos interessados cujas aposentadorias foram apreciadas pela ilegalidade, emita novos atos, livres da irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4.4. comunique aos interessados, o teor desta decisão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.4.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que os interessados estão cientes da presente deliberação.